Tribunal: TJSP
Processo: 1010358-89.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Professora aposentada – Revisão de aposentadoria pelo Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – Manutenção do valor nominal dos proventos – Especialista em Educação – Remuneração relativa a 10 horas – Verba de caráter remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária – Repercussão no valor dos proventos – Devida – Inteligência do art.

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Professora aposentada – Revisão de aposentadoria pelo Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – Manutenção do valor nominal dos proventos – Especialista em Educação – Remuneração relativa a 10 horas – Verba de caráter remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária – Repercussão no valor dos proventos – Devida – Inteligência do art. 78, § 3o, da LM 5.894/02 – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010358-89.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN e Recorrente JUÍZO EX OF-
FICIO, é apelada DEBORA CONSOLIN FLAIBAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010358-89.2019.8.26.0309 -Voto no 29.482-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1010358-89.2019.8.26.0309.
Comarca de Jundiaí VFP Juiz Gustavo Pisarewski Moisés.
Apelante:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ IPREJUN.
Apelado:
DÉBORA CONSOLIM FLAIBAM.
VOTO No 29.482.2
ADMINISTRATIVO Professora aposentada Revisão de apo-
sentadoria pelo Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
Manutenção do valor nominal dos proventos Especialista em E-
ducação Remuneração relativa a 10 horas Verba de caráter re-
muneratório que integrou a base de cálculo da contribuição previ-
denciária Repercussão no valor dos proventos Devida Inteli-
gência do art. 78, § 3o, da LM 5.894/02 Sentença de procedência
mantida Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais, ajui-
zada por Debora Consolin Flaibam contra o Instituto de Previdência do Município
de Jundiaí - IPREJUN, objetivando a manutenção do valor de seus proventos de
aposentadoria e a consequente anulação do Ato Normativo 001/2019, bem como
o recebimento de indenização por danos morais.
A r. sentença, de relatório adotado, julgou a ação parcialmente
procedente para reconhecer o direito da autora à irredutibilidade nominal de seus
proventos, e determinar o afastamento dos efeitos ou a aplicação do Ato Norma-
tivo 001/2019 IPREJUN; rejeitou o pedido de condenação do réu ao pagamento
de indenização por danos morais. 1
Recorre o IPREJUN pela reforma da sentença; recurso proces-
sado e contra-arrazoado. 2
1 Sentença, fls. 223/236.
2 Apelação, fls. 238/252; contrarrazões, fls. 255/259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010358-89.2019.8.26.0309 -Voto no 29.482-JV
3
Fundamentação
A autora se aposentou por idade e tempo de contribuição, com
proventos integrais no cargo de professora de educação básica I - PEB 40 horas
em 01/12/2016.
Após a instauração do processo administrativo no 31.597-2/
2016, foi exarado Ato Normativo 001/2019 pelo Conselho do Instituto, nos segu-
intes termos:
“CONSIDERANDO os pareceres jurídicos do IPREJUN e da UNIDADE DE GESTÃO
DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA exarados no processo administrativo no
31.597-2/2016, os quais apontam que as contribuições previdenciárias vertidas
pelos servidores designados para a função de especialistas da educação ocor-
reram de forma indevida, nos termos da Lei Federal no 10.887/2004, RESOLVE
acatá-los e deliberar que a Diretoria Executiva tome as providências cabíveis
para o saneamento das irregularidades apontadas, com efeito ex tunc desde
01/03/2012, sendo que os processos serão analisados caso a caso, assegurado o
direito ao contraditório, a ampla defesa e de recurso aos servidores atingidos”.
Dessa forma, a autora recebeu comunicado do Diretor Presi-
dente do IPREJUN de que seria procedida a devolução dos valores de contribui-
ções ao Instituto incidentes sobre 10 (dez) horas, fruto do exercício da função gra-
tificada, e a revisão dos proventos concedidos. 3
Sustenta a autora que o Ato Normativo 001/2019 e o comuni-
cado são atos nulos, pois, além dos vícios insanáveis de iniciativa e de forma, cons-
tituem agressão à norma vigente, LC no 511/2012, à época da concessão da apo-
sentadoria, bem como aos fatos incontroversos de que a autora prestou jornada
efetiva de 40 horas e contribuiu com vencimentos.
3 Fl. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010358-89.2019.8.26.0309 -Voto no 29.482-JV
4
A r. sentença considerou que, independente das razões do ato
administrativo, o entendimento que o réu passou a adotar não pode ser aplicado
retroativamente par alcançar benefícios antes concedidos, sob pena de ofensa ao
ato jurídico perfeito, direito adquirido, segurança jurídica e irredutibilidade normal
de estipêndio.
Defende o réu que, após regular processo administrativo de
estudos, foi verificada a incidência de contribuição previdenciária sobre parcela
não prevista em lei municipal e vedada pela Lei Federal 10.887/04, qual seja, par-
cela recebida em decorrência da função gratificada 10 horas de jornada exce-
dentes ao cargo efetivo, desempenhadas pelo especialista em educação.
O recurso não merece provimento.
A revisão dos proventos da autora teve por base o disposto no
art. 4o, § 1o, inc. VIII, da Lei Federal 10.887/04, que veda a contribuição previdenci-
ária sobre parcela recebida no exercício da função gratificada, in verbis :
Art. 4o A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes
da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respec-
tivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), inci-
dentes sobre:
§ 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, a-
crescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adici-
onais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:
VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão
ou de função comissionada ou gratificada;
Contudo, referido artigo diz respeito somente a servidores da
União, incluídas suas autarquias e fundações, razão pela qual não se aplica aos ser-
vidores municipais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010358-89.2019.8.26.0309 -Voto no 29.482-JV
5
A norma que disciplina o regime dos servidores municipais é a
Lei Municipal no 5.894/2002, que criou o IPREJUN e, em relação às contribuições
previdenciárias dispõe que:
Art. 78. São receitas do IPREJUN:
I a contribuição mensal compulsória dos servidores ativos sobre a respectiva
remuneração, inclusive sobre o Abono Anual, no percentual de 11% (onze por
cento); (...)
§ 3o. Para os fins desta Lei, o valor base de contribuição será constituído pelo
vencimento-base, proventos ou pensão, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salá-
rio-maternidade, férias e férias-prêmio gozadas, acrescidos de:
I adicional de tempo de serviço;
II sexta parte de vencimentos;
III Adicional por títulos de formação profissional e acadêmica;
IV vantagem pessoal incorporada em função do exercício de cargo de provi-
mento em comissão, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Mu-
nicípio de Jundiaí;
V adicional recebido em razão da nomeação para o cargo em comissão, nos
termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jundiaí;
VI adicional de risco de vida previsto no art. 103 do Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Jundiaí. (...)
Art. 79 - As contribuições previdenciárias previstas no artigo anterior serão re-
vistas e fixadas anualmente no Plano Anual de Custeio elaborado pela assesso-
ria atuarial contratada pelo IPREJUN.
§ 1o. O segurado indicado para o exercício de função de confiança ou de cargo
em comissão, enquanto neste permanecer, poderá optar pela contribuição cal-
culada sobre o total de vencimentos percebidos nesse cargo. (...)
Verifica-se que não há ilegalidade na incidência da contribuição
previdenciária sobre a remuneração referente às 10 horas, cumpridas na função
gratificada de especialista em educação, pois tal remuneração compõe o padrão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010358-89.2019.8.26.0309 -Voto no 29.482-JV
6
salarial do professor especialista, cuja carga horária é de 40 horas semanais, con-
forme disposto no art. 30, caput , e § 2o, c/c art. 36, caput , do Estatuto do Magisté-
rio (Lei Municipal 511/2012):
“Art. 30. A jornada de trabalho dos professores designados para o exercício da
atividade de especialista de educação, atendimento educacional especializado e
desenvolvimento de projetos é de 40 (quarenta) horas semanais. (...)
§ 2o Os professores designados para o exercício das atividades de Professor de
Atendimento Educacional Especializado, Professor de Desenvolvimento de
Projetos e Professor Especialista em Educação da Secretaria Municipal de E-
ducação, cuja carga horária seja inferior ao limite estabelecido no caput deste
artigo, fica obrigado ao cumprimento da jornada de 40 (quarenta) horas sema-
nais.
Art. 36. O docente designado para o exercício de função de especialista de e-
ducação perceberá vencimentos correspondentes ao padrão salarial da jornada
de 40 (quarenta) horas semanais, observado o nível e grau ocupados no cargo
efetivo, acrescido da gratificação prevista no Anexo I desta lei”.
Não há motivo que impeça o cômputo da parcela correspon-
dente às 10 horas no cálculo da contribuição previdenciária e, consequentemente,
na aposentadoria do servidor.
A Lei Municipal 7.827/2012 reformulou o Plano de Cargos, Em-
pregos, Carreiras e Remuneração dos servidores municipais com a criação das ta-
belas salariais do professor de educação básica I e II, estabelecendo vencimentos
básicos distintos para os cargos de PEB com carga horária de 30 e 40 horas, por
isso, as 10 horas excedentes não se referem à carga suplementar, e sim integra a
jornada obrigatória da função de especialista em educação, sendo assim, remune-
rada com vencimentos correspondentes.
A servidora contribuiu sobre o padrão salarial de 40 horas, des-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010358-89.2019.8.26.0309 -Voto no 29.482-JV
7
sa forma, faz jus aos proventos de aposentaria calculados também sobre a parcela
remuneratória. Nesse sentido:
Ação movida por servidora municipal inativa contra o Instituto de Previdência
Social do Município de Jundiaí, objetivando a manutenção do valor nominal de
seus proventos, que incluem salário padrão do cargo de Professor de Educação
Básica I (PEG-I) com jornada de 40 horas semanais. Sentença de procedência.
Recurso do IPREJUN buscando a inversão do julgado, para ser excluída do sa-
lário de contribuição e, por consequência, do salário de benefício a remuneração
relativa ao desempenho de 10 horas na função de "Especialista em Educação",
por se tratar de função gratificada. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do art. 4o,
§ 1o, da Lei federal no 10.887/04 ao caso concreto, relativo a servidor municipal.
Parcela que integra a jornada obrigatória da função de "Especialista em Educa-
ção", remunerada com vencimentos correspondentes ao padrão salarial da jorna-
da de 40 horas semanais. Verba de caráter remuneratório que integrou a base de
cálculo da contribuição previdenciária, repercutindo em consequência no valor
dos proventos de aposentadoria. Inteligência do art. 78, § 3o, da LM no 5.894/02
c.c. arts. 30, "caput" e § 2o e 36, "caput", ambos da LCM no 511/12. Sentença
mantida por seus fundamentos. (Apelação / Remessa Necessária 1011455-27.
2019.8.26.0309; Relator: Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Di-
reito Público; Foro de Jundiaí - VFP; Data do Julgamento: 13/02/2020).
Sobre a necessidade de devolução das contribuições por parte
da autora, eventuais valores poderão sem compensados em liquidação de senten-
ça. Não cabe condenação da autora no pagamento de honorários de sucumbência
por ter decaído de parte mínima do pedido.
Proponho seja desprovido o recurso; elevam-se os honorários
de sucumbência do mínimo para patamar médio, conforme § 11, do art. 85.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010358-89.2019.8.26.0309 -Voto no 29.482-JV
8